Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014690-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), GIORDANY CAVALCANTE SCARPIN - CPF: 781.625.801-15 (AGRAVANTE), KEILA CAVALCANTE SCARPIM - CPF: 924.556.541-68 (AGRAVANTE), ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO - CPF: 173.904.941-15 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA NÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR.
DESBLOQUEIO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o desbloqueio de valores em conta bancária do devedor. O agravante sustentou que a quantia penhorada não constitui verba salarial, mas rendimentos provenientes de aluguéis recebidos por meio de conta bancária do agravado, administrador de imóveis, sem comprovação de comprometimento da dignidade do devedor. Alegou, ainda, ausência de fundamentação na decisão agravada, requerendo sua cassação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se os valores bloqueados na conta bancária do executado pertencem, de fato, a terceiros, não sendo passíveis de penhora; verificar se a decisão agravada, ao reconhecer a impenhorabilidade, encontra respaldo na prova dos autos e apresenta fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária deve ser reconhecida quando comprovado que tais valores pertencem a terceiros estranhos à execução, não se tratando de bens do devedor.

Os documentos constantes nos autos comprovam que os valores depositados na conta bancária do agravado referem-se a aluguéis recebidos por ele na condição de administrador de imóveis, com posterior repasse aos respectivos proprietários.

A
jurisprudência do TJDFT reafirma o entendimento de que, uma vez evidenciado que a verba bloqueada pertence a terceiro, a penhora deve ser desconstituída.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com análise dos documentos e do contexto contratual, não havendo nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A penhora deve ser afastada quando comprovado que os valores bloqueados na conta bancária do devedor pertencem a terceiros, não se confundindo com seu patrimônio.

A decisão judicial que reconhece a impenhorabilidade de valores, com base em prova documental idônea, está devidamente fundamentada e não configura nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV, e 921, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0742702-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023,
DJe
16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014690-63.2025.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, deferiu o desbloqueio dos valores em conta bancária do devedor.

Diz que o agravado não comprovou que a quantia penhorada decorre de salário (comissão de corretagem), ao contrário, mostra que se trata de recebimento de aluguéis, e ele é administrador imobiliário indicando a sua conta física para o recebimento pelos locatários/terceiros.

Afirma que também não há prova do real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família.

Argumenta a ausência de fundamentação do
decisum
e pede que ele seja cassado.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n.
286273874
.

Contraminuta no Id n.
288883856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Penhorados valores em conta bancária do agravado, este requereu o desbloqueio arguindo que se trata de verba salarial, é inferior a 40
salários-mínimos
. Disse que é
administrador e corretor de imóveis
para locação e que
quantia depositada é decorrente dos aluguéis que, após eventuais despesas administrativas, são repassados aos proprietários
, portanto não lhe pertence
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:

“
Com efeito, direta ou indiretamente, qualquer constrição no patrimônio do devedor visa à resolução do inadimplemento, de forma que necessário observar que, em razão do decurso do prazo inicialmente concedido para o pagamento da dívida, passou ao credor o direito à preferência dos bens sobre os quais devem recair a constrição; ademais, impende salientar que não há se falar em afronta ao princípio da não surpresa, por se tratar de medida processual adequada no caso de ausência de pagamento ou de aceitação de bens indicados pelo devedor, devidamente prevista na legislação, de modo que as regras dispostas nos artigos 9o e 10 do diploma processual civil não se aplicam ao caso em apuração.

Frente ao exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas nos embargos à penhora de ID 181201947, ante a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD
.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados no ID 172360254 a fim de:

a) penhorar os direitos aquisitivos do executado junto à instituição financeira SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO, possibilitando que os exequentes sub-roguem nos direitos do executado, relativos ao contrato de alienação fiduciária do veículo de Placa RAS0G96, Renavam 01241258519, Placa Anterior RAS0G96/MT, Tipo 23-CAMINHONETE, Categoria 1-
Particular, Espécie 6-Especial, Marca/Modelo 245445- I/FORD RANGER XLSCD4A22C (Importado), Fabricação/Modelo 2020/2021, Potência 160 Combustível 3-Diesel, Cor 4-BRANCA Carroceria 134-ABERTA/CABINE DUPLA, expedindo-se o competente mandado de penhora para tanto (observando-se ao meirinho que o gerente ficará como depositário fiel, lavrando-se o termo de penhora na forma legal);

b) oficiar à supramencionada instituição financeira para apresentar nos autos cópia do contrato de alienação fiduciária e o extrato informando as prestações pagas com o saldo devedor remanescente;

c) incluir via sistema RENAJUD os gravames decorrentes da penhora deferida, mediante restrição a venda/transferência e de circulação do veículo em comento;

d) incluir o nome do devedor ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO no sistema SERASAJUD, sob o valor da atualizado da dívida de R$ 239.400,02 (duzentos e trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais e dois centavos).

Por derradeiro, expeça-se o competente alvará em favor do executado ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO do montante bloqueado via SIBAJUD no ID 169633257, observando-se os dados bancários de origem
.”

Os documentos de Id n.
285135393 - Pág. 8
até 84 comprovam que os valores depositados na conta sobre a qual recaiu a constrição não é do agravado, mas sim saldo de locação a ser repassado aos proprietários dos imóveis que ele administra.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA .
VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

1.
Comprovada que a constrição judicial recaiu sobre valores não pertencentes ao executado, a penhora incidente sobre a referida quantia deve ser afastada.

2.
In
casu
, verificou-se que o agravante recebia com habitualidade valores em sua conta e, posteriormente, repassava à empresa prestadora de
serviço .
Restou demonstrado que o valor bloqueado na conta corrente do agravante pertencia a terceiro estranho à lide, portanto, devendo ser liberado.

3. RECURSO PROVIDO
.”

(TJ-DF 0742702-45.2023 .8.07.0000 1803760, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)
.

Pelo exposto, revogo a antecipação de tutela de Id n.
286273874

e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025